Tribunal: STF
Processo: RHC 228871
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mateus Antonio Laureano da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.114/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.10.2022, na Execução Penal n. 8000076-42.2022.8.24.0075, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tubarão/SC declarou “remido(s) 15 dia(s) do total da pena privativa de liberdade imposta ao(à) reeducando(a), com fulcro nos artigos 126 e seguintes da LEP” pela participação no “curso de qualificação profissional da escola CENED que envolveu o tema: "segurança no trabalho, higiene e ergonomia", totalizando 180 horas” (e-doc. 6).



    3. O Ministério Público interpôs o Agravo em Execução Penal n. 8000076-42.2022.8.24.0075/SC (e-doc. 4). Em 9.2.2023, por unanimidade, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFERIU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADOS A DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SISTEC) PARA OFERECIMENTO DO CURSO ESPECIFICAMENTE REALIZADO PELO APENADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    "[...] É inviável a concessão de remição pela realização de cursos profissionalizantes na modalidade à distância, ainda que apresentado relatório referente à carga horária diária e avaliações, cadernos de prova e planos de ensino, quando a instituição certificadora não está credenciada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) para oferecimento dos cursos especificamente realizados pelo apenado [...]". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 5043875-74.2020.8.24.0038, de Joinville, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 30/03/2021)” (e-doc. 10).



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado, em favor do recorrente, Mateus Antonio Laureano da Silva, o Habeas Corpus n. 802.114/SC no Superior Tribunal de Justiça.



    Em 14.2.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 14).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em sessão virtual de 11.4.2023 a 17.4.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do relator. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE EDUCACIONAL (ESCOLA CENED) QUE SOMENTE POSSUI CREDENCIAMENTO PERANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA OFERTAR OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE “TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR” E “TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS”. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PARA OFERTAR O CURSO DE “SEGURANÇA DO TRABALHO, HIGIENE E ERGONOMIA”. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto políticopedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ. 



    3. Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada, isso sem contar que a instituição emissora do certificado não possui credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, para ofertar os cursos à distância em questão. 



    4. Com efeito, a consulta ao site do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação permite constatar que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando. 



    5. Precedentes entendendo pela impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à distância oferecido por entidade não credenciada para o seu oferecimento perante o Ministério da Educação: AgRg no HC n. 760.661/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgRg no HC n. 722.388/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgRg no HC n. 747.415/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; AgRg no HC n. 626.363/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 27).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “diante da apresentação do certificado de conclusão de curso, conforme constou no acórdão da Quinta Turma do STJ (e-STJ, fl. 246), verifica-se que a atividade desenvolvida pelo apenado foi demonstrada, de maneira inequívoca, nos autos, dispensando-se o reexame fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “para o cômputo do tempo de ensino a distância, para a remição da pena, basta como comprovante a certificação fornecida pela entidade vinculada ao Ministério da Educação, conforme julgamento da Primeira Turma deste STF, no acórdão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 203.546/PR” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “nem a decisão proferida pela Primeira Turma deste STF [no RHC n. 203.546], tampouco a orientação técnica do Conselho Nacional de Justiça, fazem qualquer restrição ao exercício do direito de remição por ausência de credenciamento do curso no Ministério da Educação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “o não reconhecimento do direito à remição, no caso concreto, constitui verdadeiro venire contra factum proprium” porque “o próprio Estado-Juiz autorizou o paciente a realizar o “Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Oficina Mecânica” dentro do próprio estabelecimento prisional — curso profissionalizante a distância (CENED) —, de modo que é absolutamente incoerente que o mesmo Estado-Juiz negue o direito à remição por falta de “enquadramento” do curso ou mesmo por falta de informações a respeito do curso realizado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecida a idoneidade do certificado de conclusão do curso profissionalizante a distância — “Curso de Qualificação Profissional de Auxiliar de Oficina Mecânica” (CENED) —, para restabelecer a remição de 15 dias de pena do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica ao impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerado o certificado de conclusão de curso apresentado.



    8. Consta dos autos que o paciente teria concluído o curso “Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia”, ofertado pela Escola CENED (e-doc. 5).



    9. Em 9.2.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, reformando a decisão pela qual concedida a remição de pena. Consta do voto do Relator:



    “Na hipótese dos autos, o Magistrado a quo deferiu ao apenado a remição em virtude da frequência no curso de "segurança no trabalho, higiene e ergonomia", promovido pela instituição Escola CENED, a distância.



    Na esteira do que argumentado pelo Parquet, todavia, penso que a remição é descabida.



    Em consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação (em http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino - acesso em 24/01/2023), verifica-se que a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando.



    Dessa forma, "[...] A remição de pena pelo estudo realizado a distância não dispensa a comprovação do credenciamento específico da instituição de ensino perante a União (arts. 209 da CF e 80, § 1º, da LDBE). Entendimento contrário redundaria em chancelar o abatimento de pena independentemente de qualquer controle sobre a qualidade e adequação do curso às normas da educação nacional". (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0005516-11.2017.8.24.0018, de Chapecó, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 22/08/2017).



    Este Tribunal, a propósito, tem rechaçado a possibilidade da remição pelo estudo em hipóteses semelhantes, de participação do apenado em cursos a distância que não disponham de credenciamento junto ao Ministério da Educação.



    (...)



    Desse modo, embora louvável o esforço do apenado em buscar qualificação profissional, entendo que a decisão recorrida merece reparo, uma vez que não existem informações suficientes sobre a regularidade do curso por ele realizado.



    Por essas razões, torna-se impositiva a reforma da decisão (Sequencial 50.1 dos autos da Execução Penal - SEEU) e o consequente afastamento dos dias remidos.” (e-doc. 10).



    10. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que assentou que “a consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, no endereço eletrônico http://sistec.mec.gov.br/consultapublicaunidadeensino, indica que a Escola CENED somente possui credenciamento para ofertar os cursos ‘Técnico em Secretaria Escolar’ e ‘Técnico em Transações Imobiliárias’”, e, entretanto, “o executado apresentou certificado de conclusão do curso de “Segurança do Trabalho, Higiene e Ergonomia” (e-STJ fls. 23/24) para o qual a entidade emissora do certificado não possui credenciamento” (e-doc. 28).



    11. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter ressocializador. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, apesar da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há fundamentação jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    12. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



     



    13. Entretanto, esse não é o caso dos autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os certificados dos cursos frequentados não satisfazem a exigência legal, pois “a instituição responsável pela certificação dos cursos realizados pelo apenado (Centro de Educação Profissional - Escola CENED) apresenta credenciamento, na modalidade de ensino a distância, apenas para a oferta de dois cursos (Técnico em Secretaria Escolar e Técnico em Transações Imobiliárias), que não coincidem com aquele realizado pelo reeducando.” (fl. 4, e-doc. 10).



    14. Pela Lei de Execuções Penais, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    No § 2º do art. 126 expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sendo necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados. No § 6º do mesmo artigo consta previsão de remição por estudo para condenados no regime aberto e em livramento condicional.



    No caso em análise, não se informa a devida certificação, pelas autoridades educacionais competentes, do curso de que trata este processo, pelo que foi impedida a remição pretendida na espécie.



     



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora